Tribunal: TJSP
Processo: 1117256-11.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1117256-11.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado MARCOS TEIXEIRA MACEDO, são embargados VERA
ROSAS REGISTRO E LEGALIZAÇÃO LTDA, VR MEDICAL IMPORTADORA
E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA e BIO DEVICES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS MEDICOS LTDA e
Embargada/Embargante TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram ambos os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1117256-11.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 51017e
2
Embargos de Declaração Cível no 1117256-11.2018.8.26.0100/50001
Embargante/Embargado: Marcos Teixeira Macedo
Embargdos: Vera Rosas Registro e Legalização Ltda, VR Medical
Importadora e Distribuidora de Produtos Medicos Ltda e Bio Devices
Indústria e Comércio Produtos Medicos Ltda
Embargado/Embargante: Telefonica Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 51017e
*RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V.
ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, NCPC.
1. O aresto embargado não se ressente dos propalados
vícios.
2. Embargos acolhidos: o da empresa de Telefonia para
alteração do valor declarado inexigível, o do corréu Marcos
apenas para esclarecimentos.*
O v. acórdão de fls. 276/281 deu provimento ao recurso de
apelação interposto por Vera Rosas Registro e Legalização Ltda. e outros nos autos
da ação declaratória de inexistência de débito movida contra Marcos Texeira
Macedo e Telefônica Brasil S/A, para reconhecer como indevida a multa contratual
exigida pela concessionária de serviços de telefonia e para reconhecer sua
responsabilidade solidária pelos prejuízos causados às autoras. Ao recurso do corréu
Marcos foi negado provimento.
Ambas as partes embargaram de declaração.
A Telefônica, indicando omissão com relação à obrigação das
autoras de pagarem o valor incontroverso, devido a título de multa pela quebra da
cláusula de fidelização.
O corréu Marcos, por seu turno, defende a inexistência
comprovação de que a pessoa jurídica tenha sofrido abalo moral indenizável.
É o relatório.
De fato, reconhecida pelas autoras como devida a importância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1117256-11.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 51017e
3
de R$ 8.900,00 a título de multa pela rescisão antecipada da avença, a declaração de
inexigibilidade fica restrita à diferença entre o valor exigido e o devido. Fica anotada
a alteração. Isso não impactará nos demais tópicos do julgado (inclusive quanto à
disciplina da sucumbência).
Quanto aos embargos do corréu Marcos, consigne-se que as
autoras demonstraram a “negativação” indevida de seus nomes, em razão da multa
inexigível. O que provoca dano “in re ipsa”, seja a pessoa física ou jurídica.
Posto isto, acolhem-se os declaratórios da empresa de
telefonia para alteração do valor declarado inexigível e os do corréu Marcos, apenas
para esclarecimentos.
MELO COLOMBI
Relator